Tribunal: TJDFT
Processo: 0703551-56.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUMENTO DE 1/8 (UM OITAVO). CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO DE AUMENTO QUANTIDADE DE DELITOS PRATICADOS. REGIME INICIAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS. RÉU REINCIDENTE. MAUS ANTECEDENTES. REGIME FECHADO.
1. Apelação criminal interposta pela Defesa na qual pede a absolvição do crime de roubo majorado, por falta de provas. Subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/8 na primeira fase da dosimetria, 1/6 para o concurso formal de crimes e regime inicial semiaberto.
2. Inviável o pedido de absolvição formulado pela defesa do réu se o conjunto probatório é coerente e harmônico na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime narrado na denúncia.
3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, razoável adotar-se critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato ao tipo penal.
4. No concurso formal, o critério para a unificação da pena é objetivo, ou seja, observa-se a quantidade de delitos praticados: 1/6 (um sexto) no caso de dois crimes; 1/5 (um quinto) tendo sido cometidos três crimes; 1/4 (um quarto) para quatro crimes; 1/3 (um terço) no caso de cinco delitos e 1/2 (metade) para seis ou mais crimes. Precedentes do TJDFT.
5. Ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, cuja pena foi fixada acima de 04 (quatro) anos de reclusão e inferior a 08 (oito) anos, impõe-se o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante se extrai do artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso da Defesa conhecido desprovido.